Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707019-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luciana Barros de Morais Agravado: Centro Automotivo Pkm Peças e Serviços Ltda - ME D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h22min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Barros de Morais contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0009898-64.2016.8.07.0015, senão vejamos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Indefiro o pedido de compra e venda direta do imóvel, porque a proposta não observou o valor mínimo do bem, conforme decisão anterior dos autos. Assim, aguarde-se o prazo concedido na decisão de ID. 182667554 para a alienação particular do bem. Transcorrido o prazo, determino desde já o leilão do imóvel. Assim, oportunamente, intime-se a parte exequente para indicar leiloeiro. Fica desde já nomeado o leiloeiro indicado pela exequente, desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça ou, caso necessário, à Secretaria para indicar um leiloeiro credenciado neste Tribunal de Justiça. Considerando que o imóvel é de propriedade da sócia e não da falida, o procedimento para a alienação será aquele previsto no Código de Processo Civil (art. 881 e seguintes), não havendo que se falar, portanto, no rito especial da lei de falência, ou seja, o leilão deverá ser realizado com apenas duas hastas e deverá ser observado também que o bem não pode ser alienado por preço civil. Fixo o valor da avaliação (R$ 400.000,00 - ID. 162006078) como o preço mínimo para a primeira hasta e o valor de R$ 320.000,00 como o preço mínimo para a segunda hasta. O preço deverá ser pago à vista ou mediante o depósito de 10% do valor da avaliação a título de entrada, devendo o restante ser pago, no prazo de 05 (cinco) dias. Remetam-se os autos ao NULEJ. Com as datas, intime-se o leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Expeça-se edital, nos termos do art. 886 do CPC, e intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889 do CPC. Oficie-se, inclusive, aos juízos que determinaram penhora no registro do bem. Tais comunicações têm como finalidade dar ciência aos outros credores do devedor, de forma que possam concorrer, caso queiram, pelo produto da alienação. Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 56137624), em síntese, que as partes da relação jurídica processual celebraram transação para que a própria devedora, ora agravante, efetue a venda direta de determinado bem imóvel e, assim, possa obter a extinção da obrigação que foi redirecionada em seu desfavor, após a falência da sociedade empresária Centro Automotivo Pkm Peças e Serviços Ltda - ME. Afirma que a questão diz respeito a interesse disponível e não deve haver a imposição de óbice pelo Poder Judiciário, bem como que os requisitos formais relacionados à transação estão satisfeitos. Acrescenta que a administradora judicial e o Ministério Público concordaram com a aludida venda. Também argumenta que o preço mínimo fixado para o bem imóvel pelo Juízo singular não está em conformidade com o valor de mercado. Assim, conclui que deve ser admitida a venda direta aludida, pois eventual saldo remanescente será empregado pela devedora para prover a subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a imediata venda do bem imóvel em questão pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Em seguida, a recorrente manifestou-se novamente e trouxe aos presentes autos arquivos de áudio com a finalidade de demonstrar que, supostamente, na próxima segunda-feira iria ocorrer a perfectibilização do aludido negócio jurídico de compra e venda (Id. 56137648). É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 301, de 5 de fevereiro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a recorrente pretende obter autorização judicial para efetuar a venda direta de determinado bem imóvel, diante da suposta concordância da parte adversa e dos demais sujeitos que atuam nos autos do processo de origem. A transferência de bem imóvel exige o cumprimento de várias formalidades, tais como registro e pagamento de tributo, que não podem ser efetuadas durante o final de semana, como é de conhecimento comum. Diante desse contexto, não está demonstrada a possiblidade de “perecimento de direito”, uma vez que a aludida venda, caso fosse, em tese, autorizada, poderia ser efetuada a qualquer tempo, e não necessariamente na próxima segunda-feira. Além disso, a vedação à liberação de bem apreendido durante o regime do plantão judicial assemelha-se à pretensão de obtenção de autorização judicial para venda de bem imóvel. Essa situação reforça a impossibilidade de exame, no presente momento, do requerimento formulado pela recorrente. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado ainda hoje, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Convém ressaltar, desde logo, que não é admitido o exame de eventual requerimento de reconsideração ou mesmo de recurso contra a presente decisão durante o período do regime do plantão judicial, de acordo com a regra textualmente mencionada acima. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini